Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. O interesse público deve se sobrepor ao particular, para assegurar a realização de obras e serviços públicos no imóvel privado em prol do bem da coletividade.
2. Não há de se condicionar à produção de prova pericial antes do exercício da servidão administrativa em benefício da comunidade, porque, além de urgentes as operações na rede de energia elétrica, o montante do efetivo dano sofrido só poderá ser constatado ao final da obra.
3. Recurso provido.